Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0729574-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILKSON AMARILDO DE JESUS SOARES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto de próprio punho por WILKSON AMARILDO DE JESUS SOARES contra o Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP. Extrai-se das razões recursais (Num. 39007121 - Págs. 01/04) que o Agravante requer: i) a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para substituição da fração de 1/6 (um sexto) pelo percentual de 16% (dezesseis por cento) na progressão de regime; ii) a concessão do direito a trabalho e estudos internos; iii) o afastamento da agravante da reincidência, nos autos do Processo no 0716274-22.2020.8.07.0003, amparado na Súmula 241/STJ; e iv) a revisão da ação penal objeto da execução 0404240-86.2019.8.07.0015 (Ação Penal no 2018.03.1.011268-2). Instada a se manifestar acerca da instrução do feito e representação do Agravante, a Defensoria Pública pontuou que (Num. 39767568) os pedidos de concessão de direito a trabalho e estudos internos, e de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 não foram objeto de apreciação do Juízo da Execução. Acerca do pedido de revisão criminal da Ação Penal no 2018.03.1.011268-2 informou que não foi interposta apelação criminal, apesar de suposto interesse do condenado, pelo que solicitará o desarquivamento dos autos físicos, adotando as medidas cabíveis à tutela dos interesses do Agravante. Quanto ao pedido de afastamento da reincidência na Ação Penal no 2018.03.1.011268-2, Execução no 0404240-86.2019.8.07.0015, pontuou que o Agravante foi considerado tecnicamente primário, e na Ação Penal 0716274-22.2020.8.07.0003 a condenação pretérita não foi utilizada para valorar a pena na primeira fase da dosimetria da pena. Em contrarrazões recursais (Num. 40178719), a Promotoria de Justiça pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Em parecer (Num. 40662140), a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial conhecimento do agravo em execução e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. Conforme se extrai das razões aduzidas na inicial, o Agravante pretende: i) a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para substituição da fração de 1/6 (um sexto) pelo percentual de 16% (dezesseis por cento) na progressão de regime; ii) a concessão do direito a trabalho e estudos internos; iii) o afastamento da agravante da reincidência, nos autos do processo no 0716274-22.2020.8.07.0003, amparado na Súmula 241/STJ; e iv) a revisão da ação penal objeto da execução 0404240-86.2019.8.07.0015 (Ação Penal no 2018.03.1.011268-2). Verifico, entretanto, dos documentos juntados aos autos, de pesquisa no Sistema SEEU, Execução no 0404240-86.2019.8.07.0015, das manifestações da Defensoria Pública e do Ministério Público, que os pedidos de aplicação retroativa da Lei no13.964/2019 e de concessão de estudo e trabalho interno não foram formulados, tampouco negados na instância de origem. Assim, em que pese o Agravo em Execução seja o recurso cabível para corrigir impropriedades na execução da pena, não há como conhecer os aludidos pedidos, pois o exame da pretensão recursal exige que o Juízo de primeiro grau tenha, de qualquer forma, externado juízo de valor sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, julgados desta Corte de Justiça: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DETERMINADA A RECONVERSÃO DA PENA SUBSTITUTIVA PELO JUIZO DA VEPEMA. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECOLHIMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA CNH INDEFERIDO PELO JUIZO DA VEP. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA DO APENADO. REGIME ATUAL ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A decisões recorridas (proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções de Medidas Alternativas -VEPEMA determinado a reconversão das medidas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade; e pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais -VEP indeferindo a restituição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, ao interno) fundamentaram-se no fato dele se encontrar cumprindo pena no regime semiaberto. 2. Sobrevindo alteração na situação processual executória do apenado, que atualmente cumpre pena em regime aberto, não mais subsiste o fundamento que ensejou os indeferimentos dos pedidos, devendo as questões serem novamente submetidas às autoridades judiciárias competentes, se for do interesse da parte, estando prejudicado o presente recurso, inclusive para evitar supressão de instância. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1403228, 07268721020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão determinada em virtude de sentença penal condenatória com trânsito em julgado prescinde da análise dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, uma vez que possuem natureza diversa. 2. Não havendo a análise, na primeira instância, dos pedidos de livramento condicional, progressão de regime e prisão domiciliar não é possível a apreciação e concessão direta pelo Tribunal, sob pena de gerar supressão de instância. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1631746, 07335743520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao pleito de exclusão da agravante da reincidência das dosimetrias das penas, com esteio na Súmula no 241 do STJ, o recurso também não supera a barreira da admissibilidade, pois inexiste interesse recursal. Na Ação Penal no 2018.03.1.011268-2, Execução no 0404240-86.2019.8.07.0015, por roubo circunstanciado, o Agravante foi considerado tecnicamente primário (Num. 39767573 - Pág. 59), e na Ação Penal no 0716274-22.2020.8.07.0003, também por roubo circunstanciado, a condenação pretérita não foi considerada para recrudescer a pena na primeira fase da dosimetria, foi sopesada apenas na segunda fase para agravar a pena pela reincidência (Num. 39767573 - Págs. 186/187), respeitando o preceito da Súmula no 241 do STJ, segundo o qual: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.” Por fim, também não merece conhecimento o pleito de revisão criminal da Ação Penal no 2018.03.1.011268-2, Execução no 0404240-86.2019.8.07.0015. No caso, há registro de trânsito em julgado para a Defesa (Num. 39767573 - Pág. 54), e apesar de o Agravante sustentar que manifestou vontade de recorrer, nos documentos que instruem o agravo em execução não constam cópia do mandado de intimação da sentença, tampouco da respectiva certidão de cumprimento. A Defensoria Pública foi instada a se manifestar e informou que solicitará o desarquivamento dos autos físicos, adotando as medidas cabíveis à tutela dos interesses do Agravante. No recurso em exame, contudo, é prematura e inviável a análise do pleito de revisão criminal sem prévia instrução, ou eventual ação de justificação. Acerca da instrução na revisão criminal, confira-se precedente: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS NOVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DOCUMENTOS NÃO AFASTAM O REQUERENTE DA CENA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO VÁLIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. "QUANTUM" DE AUMENTO DE PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FRAÇÃO UTILIZADA MAIS BENÉFICA AO REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. 2. A via revisional exige instrução pré-constituída. O requerente não se desincumbiu de demonstrar de plano sua inocência, tampouco instruiu a ação revisional com a préviajustificaçãocriminal a fim de comprovar que os elementos citados no édito condenatório carecem de veracidade. 3. O pedido revisional não deve ser acolhido quando a prova nova não é capaz de infirmar o decreto condenatório. 4. A modificação de dosimetria, em sede de revisão criminal, é medida excepcional que exige devida demonstração do erro técnico ou injustiça comprovada na fixação da pena. 5. Revisão criminal improcedente. (Acórdão 1432214, 07037563820228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo em Execução, com lastro no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator